Tribunal: TJBA
Processo: 8023491-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023491-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SARA GONCALVES CARDOZO

Advogado(s)
:
EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK

APELADO: LAURA CANDIDA SOBRAL BORGES e outros

Advogado(s)
:
LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO ESTÉTICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO DEFERIDO. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE FATO DO SERVIÇO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ÔNUS DO FORNECEDOR. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1 - Trata-se de Apelação interposta por SARA GONCALVES CARDOZO, em face de sentença de (Id n. 22676598), proferida pelo Juízo da 16 Vara Dos Feitos De Rel De Consumo de Salvador/Ba que, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada pela apelante, em desfavor de CLÍNICA LAURA SOBRAL ESTÉTICA EIRELI e LAURA CÂNDIDA SOBRAL Borges, julgou improcedente o pedido.

2 - Nas razões recursais, o apelante alega que "durante a marcha processual, a Apelante sofreu restrições ao direito de produção de provas, mediante o indeferimento da perícia complementar com base nas fotografias trazidas no ID103084853, da oitiva das Apeladas e Testemunhas, cujo rol já havia sido indicado na petição inicial (ID 120693473 e 47808453), sob o fundamento de preclusão, e, ainda, o indeferimento do pedido de juntada pelas Apeladas do Prontuário Estético, com as fotos tiradas antes e depois do procedimento por elas realizado.”

3 – Trata-se, na origem, de ação indenizatória, baseada em dano estético.

4 - A controvérsia recursal diz respeito ao serviço de micropuntura, procedimento estético com finalidade de tratar estrias, na Clínica demandada, a ser prestado em quatro sessões pela segunda demandada, sob a alegação de que não houve o resultado divulgado.

5 - Da análise dos autos, vê-se que, em junho de 2016, a autora contratou serviço de micropuntura, procedimento estético com finalidade de tratar estrias, na Clínica demandada.

6 - No caso dos autos, o magistrado primevo entendeu pela improcedência, sob o argumento de que ausente a prova do defeito na prestação dos serviços.

7- Segundo dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor por defeito do serviço é objetiva, sendo dispensável a comprovação de conduta culposa.

8 - Prevê, ainda, o mesmo dispositivo legal, em seu parágrafo terceiro, que o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado quando provar a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro.

9 - Neste sentido, não se olvida que o ônus da prova é do fornecedor do serviço, com a devida inversão do ônus da prova.

10 - Da análise dos autos, vê-se que, em petição de (Id n. 22676578, 22676585 E 22676594) dos autos originários, a apelante/autora reitera a inversão do ônus da prova, para fins de que as rés tragam aos autos o prontuário estético e os registros fotográficos do tratamento realizado e a realização de perícia complementar.

11 - Em despacho de (Id n. 22676590), o juízo a quo encerra a instrução, sem atendimentos a tais requerimentos, por considerar que houve a preclusão (id. 22676595).

12 - Se a prova pericial foi insuficiente para a veracidade dos fatos, tendo a parte autora requerido a inversão do ônus da prova, não poderia o magistrado a quo encerrar a instrução e julgar improcedente a ação por ausência de prova, visto que a legislação consumerista prevê a inversão do ônus da prova.

13 - Diante da hipossuficiência do consumidor, cabe ao fornecedor a prova da regularidade na prestação do serviço contratado.

14 - Desse modo, de tudo quanto exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a decisão apelada e, determinar o retorno dos autos para seu regular prosseguimento, tornando prejudicada as demais alegações trazidas.

SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8023491-81.2020.8.05.0001, de Salvador/Ba, em que figura como Apelante
SARA GONCALVES CARDOZO,
e apeladas
CLÍNICA LAURA SOBRAL ESTÉTICA EIRELI e LAURA CÂNDIDA SOBRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto,
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determin
ar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação
, pelas razões adiante expostas no voto da Relatora, Drª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, .

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2ºGRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

mr22